Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CECÍLIA SILVA DE SOUZA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de justiça gratuita. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, argumentou que é advogada e nos últimos meses teve apenas três ações distribuídas, cujos honorários foram repartidos com sua auxiliar. Anexou documentação referente às alegações. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A requerente juntou contracheque em que consta que foi contratada para o cargo de consultora jurídica e recebe salário bruto de R$3.000,00 que, após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$2.674,23. Não obstante os parcos rendimentos da atividade formal, a postulante é advogada e, em consulta ao sistema PJ-e de primeira instância, consta que que está vinculada a 14 processos distribuídos somente neste ano de 2023 e outros 27 distribuídos em 2022. Em que pese seus argumentos de que pelos três últimos processos distribuídos teria recebido parcos rendimentos, o contexto ora delineado demonstra intensa atuação, bem como a atividade da advocacia não se resume à distribuição de processos, havendo renda também decorrente de outras atividades. Importa salientar que, antes de indeferir o pedido de gratuidade em primeiro grau, o juízo franqueou à requerente a oportunidade de comprovar os requisitos para a benesse, em especial com a juntada das últimas declarações de imposto de renda. Igual oportunidade foi concedida nesta instância recursal. Porém a agravante limitou-se a argumentar que teve queda de demanda em sua atividade laboral, conforme já explanado. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual. Cuida-se de advogada militante nesta Corte e que patrocina inúmeras causas, o que permite concluir pela percepção de remuneração acima da média do brasileiro. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator